Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737386-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDRE RODRIGUES DAMASCENO IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO, ALINE DOURADO DA CONCEICAO, HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Defiro o pedido de sustentação oral (ID 64397701). Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES